Tribunal: TJBA
Processo: 8119529-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119529-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILUCIA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. M
AN
U
T
ENÇÃO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível

n.º
8119529-53.2023.8.05.0001
, que negou provimento monocrático ao recurso.

2. O entendimento adotado por este Tribunal alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmada no sentido de que
uma vez demonstrado que a taxa estabelecida no contrato
não
extrapola em mais de uma vez e meio o percentual médio para aquele período, deve
ndo
ser
m
a
ntida

a
taxa de juros
contratada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8119529-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARILUCIA SILVA DE SOUZA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13